Tribunal: TJMT
Processo: 1014553-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014553-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILMAR ROGERIO XAVIER - CPF: 003.753.771-74 (ADVOGADO), RAFAEL AFONSO GOMES DA FONSECA - CPF: 007.486.491-23 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), TAORMINA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO PROFISSIONAL LTDA - CNPJ: 13.055.925/0001-81 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO RITO DA LEI No 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidor em situação de alegado superendividamento, visando à reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento decorrentes de múltiplos contratos de empréstimo consignado ao teto de 30% da renda líquida mensal. Sustenta o agravante que o comprometimento atual supera 55% de sua renda, inviabilizando o atendimento de despesas básicas. O juízo de origem indeferiu a medida liminar, por ausência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que limite imediatamente os descontos em folha de pagamento por empréstimos consignados, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência antecipada exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) reversibilidade da medida.

A Lei no 14.181/2021 estabelece rito especial bifásico para casos de superendividamento, exigindo a realização prévia de audiência conciliatória com todos os credores (art. 104-A do CDC), sendo a concessão de medidas antecipatórias antes dessa etapa considerada precipitada.

A jurisprudência da Câmara é pacífica no sentido de que a limitação judicial dos descontos em folha de pagamento deve observar o devido processo legal próprio da repactuação de dívidas, que somente admite intervenção judicial após frustrada a tentativa de conciliação.

Ausentes nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a ilegalidade dos contratos ou a urgência inafastável da medida pleiteada, o que impede a antecipação da tutela requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A limitação judicial dos descontos em folha de pagamento por empréstimos consignados no contexto de superendividamento deve observar o rito bifásico previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, sendo incabível a concessão de tutela antecipada antes da realização da audiência conciliatória.

A tutela de urgência somente pode ser concedida quando preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldade financeira.

A inexistência de elementos que demonstrem a ilegalidade dos contratos impede a intervenção judicial prévia à fase conciliatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B (com redação da Lei no 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n° 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara Cível, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJMT, AI n° 1003838-14.2024.8.11.0000, 4a Câmara Cível, j. 27.03.2024, DJE 28.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1014553-81.2025.8.11.0000

RAFAEL AFONSO GOMES DA FONSECA

x

BANCO MASTER S/A

e outros

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL AFONSO GOMES DA FONSECA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido Liminar n° 1016560-20.2025.8.11.0041, ajuizada em face de BANCO MASTER S.A., BANCO PAN S.A., COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL – CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE, BANCO SAFRA S.A., TAORMINA ASSESSORIA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO PROFISSIONAL LTDA., EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO DAYCOVAL S.A, BANCO SANTANDER, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
e
BANCO DO BRAISL S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão ou limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual máximo de 30% da renda líquida do agravante.

Sustenta o agravante que se encontra em situação de superendividamento, com comprometimento superior a 55% de sua renda líquida exclusivamente com empréstimos consignados.

Alega
que tal comprometimento inviabiliza o atendimento de despesas básicas e compromete o mínimo existencial, razão pela qual pleiteia a concessão de tutela de urgência
,
para cessar os descontos ou limitá-los provisoriamente ao patamar de 30%.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
285522371
).

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (id.
289374860
/
290041895
/
290418888
/
291232886
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste agravo de instrumento consiste em verificar se é cabível a concessão de tutela de urgência, para limitar de imediato os descontos em folha de pagamento referentes a contratos de empréstimos consignados.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, nota-se que a tutela judicial requerida pela parte autora, ora agravante, envolve a revisão e repactuação de dívidas perante as instituições financeiras demandadas, o que, agora, depende do cumprimento de rito específico, na forma estabelecida pelos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei de no 14.181/2021.

A saber:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Desse modo, verifica-se que esta Câmara pacificou recentemente o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Assim, não obstante a urgência verificada em relação aos descontos mensais praticados em sua folha salarial e conta bancária, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL -
SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.
(N.U 1003838-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 28/03/2024)

Embora não se desconsidere a delicada situação financeira do agravante, inexistem nos autos elementos de prova que permitam, sob outra perspectiva, a repactuação sumária da dívida, uma vez que não há sequer como considerar ilegais os contratos questionados e, consequentemente, sustar os efeitos da própria inadimplência antes mesmo do contraditório e, como é cediço, da instauração do novo procedimento estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se alinhada com o rito processual e não apresenta ilegalidade que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025